Tribunal: TJES
Processo: 5000227-50.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-50.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ASENATE PAULO PINTO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido quanto aos danos morais de R$ 3.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " é certo que a cobrança de dívida indevida e a notícia de que foi contraído cartão de crédito em nome da autora por terceiro desconhecido trouxe transtornos e abalo moral que superam o mero dissabor, devendo ser indenizados... .....", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, QUANDO CITO O JULGADO: .

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA E DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, RECONHECIDOS EM SENTENÇA. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. recurso provido.(Recurso Cível, Nº 71009357393, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 27-05-2020)

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsados os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente volta sua irresignação em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que declarou que não existe relação contratual entre as partes, bem como o condenou ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em decorrência de cobrança indevida e da notícia de contratação em nome da recorrida por terceiro desconhecido.

2. A Magistrada sentenciante concluiu de tal forma por considerar que a ora recorrente não comprovou a contento que a contratação questionada fora realizada pela recorrida. De fato, ao analisar as provas apresentadas com a peça defensiva, verifico que existe um áudio atribuído à recorrida, no qual é possível constatar que esta solicitou o envio de um boleto, contudo, não há demonstração suficiente de que o boleto em questão se referiria ao débito objeto da demanda, tampouco foram apresentados documentos outros a demonstrarem a regularidade da contratação, o que era ônus da recorrente, conforme artigo 373, II do CPC. Portanto, no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica, não há reparos a serem realizados na sentença.

3. Quanto aos danos morais, é necessário destacar que, de acordo com o que restou afirmado na sentença, não há nos autos comprovação de que o nome da autora tenha sido negativado pelo recorrente. Como se vê, a indenização foi fixada em decorrência do fato de a autora ter sido cobrada indevidamente e por ter tido notícia da contratação de cartão de crédito em seu nome por terceiro desconhecido.

4. Assim, apesar dos claros aborrecimentos vivenciados, não há demonstração de lesões a direito de personalidade, de modo que merece reforma, somente neste ponto, a sentença proferida pelo juízo de piso, já que é entendimento preponderante na jurisprudência que a simples cobrança indevida não enseja dano moral. Neste sentido: “
A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação postulada. Danos à personalidade não comprovados por qualquer meio de prova legalmente admitido, porquanto não comprovada inscrição negativa. Situação que configura mero dissabor e não enseja direito à indenização por danos morais.
APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJ-RS - AC: 70082273673 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 14/08/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

5. Do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso,
reformando a sentença recorrida, apenas para afastar os danos morais
.

6. Sem custas e sem honorários, por interpretação do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.